Tribunal: TJES
Processo: 5006122-29.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006122-29.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSON FERREIRA NEPOMUCENO
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006122-29.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

GERSON FERREIRA NEPOMUCENO.

RECORRIDO:

ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TEMA 312 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AO PARTICIPANTES PERMANECE AO FINAL DO PLANO. A MERA RESCISÃO DO CONTRATO NÃO GERA PARA O PARTICIPANTE O DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA. A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DO PLANO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE INCIDIR DE FORMA PROPORCIONAL AO VALOR JÁ PAGO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga ajuizada por
GERSON FERREIRA NEPOMUCENO
em face de
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que, em 16/10/2020, firmou, junto à ré, um contrato de consórcio, para aquisição de um imóvel. Aduz que foi induzido a erro, mediante promessa de contemplação, assevera que adimpliu o valor de R$8.604,53 (oito mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), porém, diante do não cumprimento da promessa, requereu o cancelamento do contrato, não obtendo êxito na restituição dos valores pagos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por todo o exposto,
julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para CONDENAR a requerida, à devolução do valor de R$ 7.434,13 (sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e treze centavos),
relativo à quantia paga pelo demandante (R$ 8.604,53 – ID 14159936), em relação ao contrato de consórcio aderido pelo mesmo, descontado o percentual de 1,064% (um vírgula zero sessenta e quatro por cento), calculado sobre o valor da carta de crédito (R$ 110.000,00), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$ 1.170,40.
Sobre o montante a ser restituído (R$ 7.434,13) a requerida deverá corrigi-lo monetariamente a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial,
devendo a quantia ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes
.
[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3203231, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o REsp do STJ não se aplica nesse caso, que deve ser analisado sob a ótica do IRDR da Turma de Uniformização, assim, requer a reforma da sentença, para que os valores sejam restituídos de forma imediata, bem como requer ser indenizado pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

De início, elucido que no momento irei aplicar o Tema 312 do STJ, sem prejuízo de alterar o meu entendimento posteriormente, visto que a jurisprudência ainda não está sedimentada sobre essa temática.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Trata-se de controvérsia acerca do momento em que se deve adimplir a obrigação de restituição das parcelas pagas pelo participante de grupo de consórcio, notadamente se deve ocorrer em até 30 dias i) após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou ii) a partir da data de rescisão do contrato.

I) Na primeira hipótese, destaco que o STJ já firmou tese jurídica tendo como parâmetro a legislação anterior, a qual se aplicava aos contratos firmados sob a vigência da Lei 8.177/91:

Tema Repetitivo 312: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.

Inclusive, a Segunda Seção, responsável pelo julgamento que orientou a fixação da tese, em questão de ordem, decidiu limitar o julgamento à tese do recurso repetitivo considerando-se apenas a lei antiga (Lei n. 8.177/1991).

Portanto, havendo controvérsia sobre a obrigação de restituição de parcelas pagas por participante de consórcio regido pela legislação anterior, não vejo margem de discricionariedade para o juiz decidir contrariamente ao precedente qualificado, a menos que se adote a técnica da distinção (distinguishing) ou da superação (overruling) das premissas que levaram à edição da tese.

II) Para a segunda questão, tenho que, em se tratando de contratos firmados sob a vigência da nova lei (Lei nº 11.795/08), deve-se aplicar a literalidade da lei:

Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar:

I – aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie;

Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se:

I – as disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e participantes excluídos;

II – os valores pendentes de recebimento, objeto de cobrança judicial.

§ 1º Os valores pendentes de recebimento, uma vez recuperados, devem ser rateados proporcionalmente entre os beneficiários, devendo a administradora, até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento, comunicar-lhes que os respectivos saldos estão à disposição para devolução em espécie.

À luz da norma posta, a restituição deve ocorrer de imediato, após a comunicação de crédito do participante, a qual ocorre em até 60 dias da data da última assembleia do grupo.

Portanto, em alguma medida, a
ratio decidendi
que levou à construção da tese jurídica do Tema 312 do STJ aplica-se à controvérsia que diga respeito a contratos firmados sob a égide da nova lei, ou seja, a obrigação de restituir os valores do participante do grupo permanece ao final do plano.

A mera rescisão do contrato, portanto, não gera para o participante o direito à restituição imediata dos valores pagos.

Todavia, uma vez verificada a existência de crédito de consorciado ao final do plano, a restituição deve ocorrer de forma imediata, e não no prazo de 30 dias, uma vez que os artigos 31 e 32 da Lei 11.795/08 não fixou novo lapso temporal para a devolução.

III) Em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”,
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração limitou-se ao período em que o autor permaneceu no grupo, devendo ter sido calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: “
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO.
PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE
. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS
.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021).
Razão pela qual, a sentença
a quo
padece de parcial reforma.

Ademais, deixo de analisar o pedido de danos morais por se tratar de inovação recursal.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso,

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
DETERMINANDO
:

a)

verificada a existência de crédito de consorciado ao final do plano
, a restituição
deve ocorrer de forma imediata, e não no prazo de 30 dias, uma vez que os artigos 31 e 32 da Lei 11.795/08 não fixou novo lapso temporal para a devolução
, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes;

b)
a taxa de administração seja descontada com base no efetivamente desembolsado pelo consorciado.

Sem custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.